Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. BAIXA NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO DO REGISTRO JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. SUCUMBÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da instituição financeira à obrigação de fazer referente à baixa do gravame para transferência do veículo alienado fiduciariamente perante o órgão de trânsito, bem como o pleito de indenização por danos morais e materiais, condenando a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
2. A obrigação de dar baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) após quitação do financiamento incumbe à instituição financeira, ao passo que a exclusão da restrição junto ao órgão de trânsito compete ao próprio DETRAN, após manifestação do proprietário do automóvel, que deve dirigir-se ao órgão para apresentar documentos, pagar os emolumentos correspondentes e realizar a vistoria do veículo.
3. No caso, a obrigação de registrar a baixa no SNG foi cumprida pela instituição financeira logo após quitado o financiamento pela autora, não se verificando omissão da ré a ensejar a procedência do pedido referente à obrigação de fazer, tampouco a prática de conduta ilícita a justificar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
4. Considerando a total improcedência dos pedidos iniciais, incumbe à parte autora o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
5. Apelação conhecida e desprovida.